Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-66.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSENCIA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexigibilidade da cobrança da multa de R$ 802,00 (oitocentos e dois reais) referente a quebra de fidelização e condenar a ré/recorrida na obrigação de reativar o plano anteriormente contratado pela recorrente, nas mesmas condições e valores. Determinou, ainda, que a recorrida se abstenha de realizar cobranças da multa no que se refere ao contato ora em discussão. O juízo de origem entendeu que houve quebra do dever de informação da recorrida, haja vista não constar assinatura da consumidora em todas as páginas do contrato, especialmente naquela que possui configuração diferente das demais.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que em decorrência da falha na prestação de serviços da recorrida teria suportado gastos acessórios no montante de R$91,13 (noventa e um reais e treze centavos) referente às despesas com impressão de documentos e idas e vindas à loja da recorrida, bem como ao Fórum do Guará. Sustenta que a situação vivenciada haveria atingindo a sua dignidade, pois a demora injustificada em solucionar o problema e o descaso com a recorrente ultrapassariam o mero dissabor do cotidiano, em razão da aplicação da teoria do desvio produtivo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 58193930.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
9. No caso em exame, observo que a recorrente não comprovou que os gastos apresentados com deslocamento (ID. 5819358) teriam nexo de causalidade com a falha na prestação de serviços da recorrida, sendo assim não é razoável determinar que a empresa de telefonia restitua os referidos valores, motivo pelo qual mantenho a sentença neste tópico (art. 186 c/c 927 do CC).
10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
11. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
12. Constato que a recorrente dedicou tempo de forma extremada para solucionar a questão (ID. 58193583/58193584), haja vista o imbróglio só ter sido solucionado após o ajuizamento da presente demanda. Demais disso, a recorrente teve a sua linha telefônica suspensa por mais de uma vez em decorrência da falha na prestação de serviços da recorrida. Assim sendo, vislumbro que a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do consumidor seja apta, neste caso, a configurar os danos morais devidos à recorrente.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.
14. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados, condeno a recorrida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, por entender que o valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrente.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais), monetariamente atualizado desde o arbitramento, conforme o teor da súmula no 362 do Superior Tribunal Justiça, e acrescido dos juros legais a contar da citação.
16. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.